Tribunal: STF
Processo: HC 242453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus, ao qual neguei seguimento, em razão de seu caráter reiterativo.



    Nas razões recursais, o embargante diz que não há reiteração, porquanto, “No HC 237590/CE se requeria tão somente o reconhecimento da negativa de jurisdição por parte do STJ, postulando-se que fosse determinado que aquela Corte Julgasse a matéria”, enquanto “nessa oportunidade o que se requer de Vossa Excelência é que julgue o mérito da impetração no ponto não conhecido pelo STJ, em virtude da superveniência de legislação que permite tal expediente.”



    Requer “o reconhecimento da coação ilegal imposta ao paciente, mais especificamente no que se refere à declaração da ilicitude das provas obtidas a partir do acesso desautorizado a conteúdo de whatsapp, nos termos do que decidido por esta Corte no HC 168052 (DJe-284 divulg 01-12- 2020 public 02-12-2020), sobretudo em razão de as premissas fáticas terem sido expressamente analisadas pelas instâncias ordinárias e pelo fato de a autoridade coatora (STJ) ter reconhecido a existência da ilegalidade, porém, não tendo conhecido da matéria por uma questão unicamente processual, para que se conceda a ordem de ofício, anulando-se todas provas decorrentes, de acordo com o art. 157, §1º do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    É evidente o caráter reiterativo do presente habeas corpus. Veja-se o teor da decisão proferida no HC 237.590:



    Todas as teses que importam à defesa devem ser suscitadas nos autos do processo penal e em momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    É bem verdade que o impetrante, no STJ, não questionava a sentença, até então inexistente, mas o acórdão do Tribunal de Justiça, que teria se pronunciado expressamente sobre a controvérsia. 



    Ocorre que, antes do julgamento do writ, o Ministro Relator acessou os autos e verificou que teria sido prolatada sentença, em que registrada a ausência de suscitação da tal nulidade. 



    Com efeito, não faz sentido o impetrante impugnar as provas por meio de habeas corpus e não falar nada nos autos do processo ainda em trâmite e à espera da prolação da sentença. 



    Por isso mesmo, entendeu corretamente o STJ em não conhecer da tese exatamente porque ela também não foi ventilada nas alegações finais.



    Ora, se o STJ acertou em não conhecer de tese não ventilada nas alegações finais, é evidente que esta Corte também dela não conhecerá.



    Ademais, a alteração trazida pela Lei 14.836/2024 em nada muda no deslinde do feito, porquanto este Relator sempre concedeu a ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, além de referida novidade não pôr termo ao instituto da preclusão.



    Não é porque há possibilidade de concessão da ordem de ofício que as matérias deixaram de se sujeitar ao instituto da preclusão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente